Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702016-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOARES HELENO AGRAVADO: NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Soares Heleno contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 179199216 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Neivaldo Ribeiro Ferreira, processo n. 0725203-21.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para plataformas de aplicativo, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a exequente pugnou pela expediçào de ofícios às plataformas de aplicativos de consumo/serviço; operadoras de telefonia; locadoras de veículos; e administradoras de cartões de crédito; indicadas na petição de ID 178954500. Nada obstante as razões e fundamentos apresentados, anoto que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que no caso “sub examine” é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a prestação jurisdicional deve visar um resultado útil, sob o aspecto prático, de forma que não vislumbro utilidade nas medidas pleiteadas, já que nenhuma delas implicará na satisfação do crédito perseguido. No que tange aos bancos digitais indicados na aludida petição, assevero que são objeto de consulta pelo SISBAJUD, cujo resultado restou infrutífero (ID 168691369). Promova a exequente o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do art. 921, §1o do CPC. I. Em razões recursais (Id 55118706), narra o credor/agravante não ter o executado, na origem, pagado voluntariamente a dívida excutida nem nomeado bens à penhora. Acrescenta que o devedor figura no polo passivo de diversas outras demandas em curso perante este Tribunal. Diz ser ele titular de seis contas bancárias em instituições financeiras diferentes, mas em apenas uma delas foi encontrada pequena quantia passível de constrição. Conclui, diante do quadro fático apresentado, que o executado está ocultando patrimônio. Ressalta terem sido infrutíferas as pesquisas realizadas aos sistemas informatizados postos à disposição do juízo. Afirma estar justificado o pedido de expedição de ofícios aos aplicativos listados. Afirma serem proporcionais e razoáveis as medidas solicitadas. Proclama deverem ser autorizadas em prestígio aos princípios da cooperação e da máxima efetividade da tutela jurisdicional. Menciona ter o juízo o poder-dever de adotas medidas executivas atípicas quando necessárias ao atingimento do objetivo de satisfação do crédito inadimplido, que é próprio à fase executiva (art. 139, IV, do CPC). Ao final, requer: Ex positis, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso em lume para, reformando a r. Decisão de ID 179199216, determinar que sejam expedidos ofícios para as plataformas não alcançadas pelo Sisbajud: [A] de aplicativos de consumo/serviço, sendo Uber, iFood, Rappi, 99, PicPay, Mercado Livre, Mercado Pago, PayPal, Netflix; [B] de empresas de telefonia, sendo Oi, Claro, Tim, Vivo; [C] de locadoras de veículos, sendo Localiza, Movida, Unidas; [D] de administração de cartão de crédito, sendo Visa e Mastercard; [E] aos bancos digitais, com a ordem de penhora de ativos, porquanto é possível que não sejam encontrados pelo sistema do Sisbajud na modalidade de oferta de cartão pré-pago (Nubank; Banco Inter; Banco Pan; Neon; PagBank; C6 Bank; Next; Original); [F] que oferecem créditos aos clientes, quais sejam: Magazine Luiza; C&amp;A; Renner, Riachuelo, Marisa, Casas Bahia, Lojas Americanas Dispensado o recolhimento do preparo por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 22006594 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora